Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017337-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE JURUENA - MT (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), D. K. D. O. B. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BARDINI - CPF: 488.917.031-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09 DE 25 DE JULHO DE 2019 – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme ressaltado na decisão liminar, o processo originário continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por Juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019.

Ainda, da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal, é possível constatar a rapidez e agilidade com que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde.

Logo, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi, pois, a concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida, ausentes um desses elementos, a decisão que a indeferiu deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1015854-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JURUENA-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática (ID n.

28144973) proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n.

1015854-73.2019.8.11.0000, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo então Agravante.

Em síntese, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
posto que evidente o prejuízo que o julgamento de todas as ações do Estado de Mato Grosso que visem garantir o direito à saúde de crianças e adolescentes, por uma única Vara, longe da comarca em que residem, em flagrante violação aos princípios da prioridade absoluta, proteção integral, Juiz imediato e do melhor interesse da criança.

Neste contexto,

requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão Colegiado conceda o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 28144973) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação Civil Pública à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o09/2019, para que a demanda seja julgada pela Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 30193959, manifestou-se pelo
provimento do recurso.

Os Agravados
não apresentaram Contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 50015463.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática (ID n.

28144973) proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n.

1015854-73.2019.8.11.0000, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo então Agravante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
posto que evidente o prejuízo que o julgamento de todas as ações do Estado de Mato Grosso que visem garantir o direito à saúde de crianças e adolescentes, por uma única Vara, longe da comarca em que residem, em flagrante violação aos princípios da prioridade absoluta, proteção integral, Juiz imediato e do melhor interesse da criança.

Defende, ainda,
ser incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude, fixada em lei federal, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de violar o princípio da reserva legal, conforme se depreende da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, inciso VII e §1o, ambos da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Assevera que,
o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o processo originário continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por Juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019.

Destarte, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – TERCEIRO INTERESSADO QUE É CREDOR HIPOTECÁRIO – EXECUÇÃO POR ELE AJUIZADA E EM FASE DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO DO DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a decisão que a indeferiu deve ser mantida
.

(N.U 1015988-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019) [Destaquei].

Ainda, da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal, é possível constatar a rapidez e agilidade com que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020